Tribunal: STF
Processo: Rcl 83663
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tex Courier Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1002239-64.2017.5.02.0201, contrariado o entendimento firmado no julgamento da ADC 48 e da ADPF 324.



    Argumenta descumprimento do decidido na ADC 48 ante o reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de sua competência para decidir sobre existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa contratante, em contrariedade ao art. 5º da Lei n. 11.442/2007.



    Segundo entende, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato reclamado e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16.4.2020)



    A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    No julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    No caso, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    Na sentença foi reconhecida a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para processar e julgar esta demanda, com fundamento na decisão proferida pelo E. STF na ADC 48.



    Na inicial o reclamante pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada, alegando que exercia as funções de motorista entregador, fazendo entrega de encomendas de vendas virtuais, porta a porta, percebendo o valor de R$1,65 por entrega até 1kg e R$ 2,65 por entrega acima de 1kg.



    Na defesa apresentada, a reclamada alegou que manteve contrato de prestação de serviços autônomos com o autor, que sempre exerceu a função de motorista agregado, que o reclamante é Transportador Autônomo de Cargas - TAC.



    Entretanto, a hipótese dos autos não trata de Transportador Autônomo de Cargas - TAC.



    O art. 2º, I da Lei nº 11.442/2007 dispõe que:



    [...]



    No caso em tela, o reclamante não realizava o transporte rodoviário de cargas, constando no contrato de prestação de serviços a "rota" como "Rio Pequeno" (ID. f31d953 - Pág. 1), ou seja, um bairro da cidade de São Paulo.



    Apesar de fundamentada a sentença com a decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADC nº 48 e com base no disposto no parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, deve ser observado o preenchimento dos requisitos da citada Lei, conforme ementa do referido julgado, in verbis:



    [...]



    A redação da ementa é clara quando diz: "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". Assim, somente quando presentes todos os requisitos da citada Lei é que pode ser aplicado o seu entendimento.



    A Lei define Transportador Autônomo de Cargas - TAC como pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional, o que não se aplica ao reclamante, que realizava a entrega de mercadorias em um bairro da cidade de São Paulo.



    Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Ordinário para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente ação e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.



    (Grifei)



    O ato reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente